Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740009-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mirian Santos Agravada: Ernane Antônio de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirian Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0014656-87.2014.8.07.0005, assim redigida: “Inicialmente, retifique-se o polo ativo da demanda, fazendo constar apenas ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA, com a baixa do nome do advogado do polo ativo, diante da sentença de ID n. 103054057. Retire-se a anotação de baixa em nome dos requeridos GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, GILSON COELHO DE MACEDO e ADRIANO PINHEIRO DA SILVA, com o recadastramento do advogado ALTAIR ELELY SOUZA SILVA, indicado no substabelecimento de ID n. 77740088. Defiro a inclusão de MIRIAN SANTOS como terceira interessada (ID n. 165320467). Cadastre-se. Retire-se a anotação de sigilo do documento de ID n. 165320472. Trata-se de ação de imissão de posse apresentada por ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA em face de GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, GILSON COELHO DE MACEDO e ADRIANO PINHEIRO DA SILVA, em fase de cumprimento de sentença. O presente feito foi sentenciado nos termos que seguem (ID 38531864): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito como Lote 21 do Conjunto A do Condomínio Sandray, em Planaltina – DF (localizado em frente à avenida comercial).” A sentença foi mantida em grau de recurso (ID 38531396). Foi determinado o cumprimento da ordem de reintegração de posse no ID 38819805. Compareceu aos autos a Sra. Mirian Santos (ID n. 40575934) na qualidade de terceira interessada, postulando a suspensão do feito, pois o feito no 0704050-17/2018 estava concluso para sentença, a qual decidiria sobre a nulidade documental. A decisão de ID n. 53371764 indeferiu o pedido de reconsideração da ordem de reintegração de posse e determinou o cumprimento da reintegração, nos termos da sentença de ID n. 38531864. Posteriormente, a terceira MIRIAN SANTOS opôs embargos de terceiro sob o n. 0700766-30.2020.8.07.0005, onde foi determinada a suspensão a ordem de reintegração neste feito, conforme cópia da decisão anexada em ID n. 55194458 - Pág. 2. Houve julgamento de mérito nos autos dos embargos de terceiro n.0700766-30.2020.8.07.0005, onde foram julgados "procedentes os embargos de terceiro para excluir o Lote 21 do Conjunto A do Condomínio Sandray, em Planaltina – DF (localizado em frente à avenida comercial) da ordem de reintegração de posse do feito n. 0014656-87, tendo em vista a posse da embargante", consoante cópia da sentença anexada no ID n. 77342615 - Pág. 1 a 6. Recentemente, o autor compareceu aos autos no ID n. 162010045, informando que a sentença proferida nos embargos de terceiro n. 0700766-30.2020.8.07.0005 foi reformada para "rejeitar os embargos de terceiro opostos pela apelada", nos termos do acórdão de ID n. 162010051 - Pág. 1 a 12. Houve recurso para o STJ, que negou seguimento ao agravo (ID n. 162010053). Comprovou trânsito em julgado do acórdão no ID n. 162010053 - Pág. 15. No ID n. 165320467 sobreveio pedido de intervenção de MIRIAN SANTOS, autora dos Embargos de Terceiro n. 0700766-30.2020.8.07.0005. Sustenta que a reintegração na posse deve se restringir ao lote 20, que é voltado para os fundos, e não para a avenida. Decido. Diante do resultado definitivo dos embargos de terceiro n. 0700766-30.2020.8.07.0005, que culminou na rejeição dos embargos opostos pela terceira MIRIAN SANTOS, é de se concluir que a sentença de ID n. 38531864 está mantida. Assim, nada há a prover acerca do alegado por MIRIAN no ID n. 165320467, eis que a questão já restou definitivamente resolvida nos referidos Embargos de Terceiro que afastou sua pretensão de excluir o lote 21 (voltado para a avenida) da ordem de reintegração. Portanto, é o caso de se determinar o levantamento da suspensão e dar efetividade à reintegração de posse em favor do autor. Assim, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor do autor ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA, nos termos da sentença de ID n. 38531864, referente ao imóvel descrito como Lote 21 do Conjunto A do Condomínio Sandray, em Planaltina – DF (localizado em frente à avenida comercial). Considerando o tempo decorrido desde a sentença de ID n. 38531864, fixo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória. Ressalto que a ordem de desocupação deverá ocorrer em desfavor de quem quer que esteja exercendo a posse sobre o imóvel. Advirto que a parte autora deverá acompanhar as diligências e fornecer os meios para o cumprimento da ordem. Ficam o(s) executado(s) e terceiro(s) advertido(s) de que eventual embaraço à efetivação da ordem será punida como ato atentatório à dignidade da justiça.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51523676), em breve síntese, que é indevida a reintegração de posse determinada pelo Juízo singular. Argumenta que o substabelecimento outorgado ao advogado do recorrido, a despeito de ter feito referência aos autos do processo no 0700766-30.2020.8.07.0005, não mencionou expressamente o número dos autos em que deve ser cumprida a sentença. Assevera que a ordem de reintegração foi expedida de modo equivocado, tendo em vista que diz respeito à posse de bem imóvel diverso do indicado na causa de pedir, objeto da sentença. Sustenta que existem duas acessões físicas erigidas no mesmo lote, o que ocasiona duplicidade de endereços. Acrescenta que a reintegração de posse determinada pelo Juízo singular será efetivada em imóvel diverso do que fora estabelecido na sentença. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente suspensa a ordem de reintegração de posse expedida pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51523680 e Id. 51523679). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de reintegração de posse determinada pelo Juízo singular. Na origem houve o ajuizamento de ação possessória, pelo recorrido, em desfavor do Sr. Alberto Alysson Gama Serra, tendo por objeto o imóvel situado no Lote 21, do Condomínio Sandray, em Planaltina (Id. 38531531 dos autos do processo de origem). O Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial apenas para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito como Lote 21 do Conjunto A do Condomínio Sandray, em Planaltina/DF (localizado em frente à avenida comercial).” (Id. 38531864, fl. 7, dos autos do processo de origem). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença aludida (Id. 38531396 dos autos do processo de origem). O referido acórdão foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 24 de maio de 2019 (Id. 38532163 dos autos do processo de origem), tendo sido assegurada a reintegração de posse em favor do ora agravado. Diante desse contexto a ora agravante ajuizou ação de embargos de terceiro em desfavor do recorrido (autos no 0700766-30.2020.8.07.0005), sendo certo que o Juízo singular julgou o pedido procedente nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTES os embargos de terceiro para excluir o Lote 21 do Conjunto A do Condomínio Sandray, em Planaltina – DF (localizado em frente à avenida comercial) da ordem de reintegração de posse do feito n. 0014656-87, tendo em vista a posse da embargante.” Ocorre que a Egrégia 5a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido para “rejeitar os embargos de terceiro opostos pela apelada”. Examine-se a respectiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE AS PARTES REALIZADA EM AÇÃO DIVERSA. POSSE DO EMBARGADO JÁ RECONHECIDA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Pode o julgador, destinatário das provas que instruem o feito, conceder ou dilatar o prazo para que as partes as produzam, mediante decisão fundamentada, desde que o ato não promova prejuízo à parte contrária. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador quanto à solução da lide. 3. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade fundada em questões que avançam sobre o mérito da demanda. 4. A retomada do recorrente aos argumentos de pleito ou de defesa se justifica pelos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, salvo quando o julgador funda suas razões de decidir em tese diversa daquela sustentada pelas partes. 5. O terceiro não integrante do polo passivo de ação possessória poderá opor-se à pretensão do autor por meio de embargos de terceiro. 6. O indeferimento da pretensão à condenação da parte adversa por litigância de má-fé é cabível quando houver alteração da verdade, nas razões do pedido, perante as instâncias julgadoras. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.” O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 19 de abril de 2023 (Id. 160621715 dos autos do processo no 0700766-30.2020.8.07.0005). É perceptível, portanto, que as razões que justificavam a suspensão da ordem de reintegração de posse em favor do agravado não mais subsistem, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular na decisão ora impugnada. A recorrente alega que existem duas acessões erigidas no mesmo imóvel (lote), o que ocasiona duplicidade de endereços, correndo-se o risco de cumprimento da ordem de reintegração de posse em local diverso do que foi determinado no julgado. A esse respeito destaca que trata-se de matéria de fato que não foi objeto de análise nos autos dos processos anteriormente mencionados, não tendo sido a questão devidamente examinada pelo Juízo singular. Ocorre que o ato decisório já acobertado pelos efeitos da coisa julgada pode ser rescindido apenas nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, o que não é o caso. Não é admissível, portanto, examinar no presente momento processual questão de fato que não foi objeto de análise no processo de origem. Ademais, em relação à regularidade na representação processual do recorrido, convém observar que mesmo que se tratasse de cumprimento de sentença, seria justamente a quinta fase do procedimento, não sendo necessária, nesses casos, em tese, a outorga de nova procuração para que o advogado atue na fase aludida (art. 105, § 4o, do CPC). No caso dos autos há ainda outra peculiaridade. As sentenças proferidas nos autos de processos inaugurados por ações possessórias são "autoexecutórias", também conhecidas como sentenças "executivas lato sensu", ou seja, são desprovidas da fase de cumprimento, bastando que na sentença tenha havido a respectiva ordem de cumprimento, como no presente caso, Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator